Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739700-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LINDALVA GONCALVES DIAS REU: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de sustentação oral por parte do terceiro interessado no julgamento que irá ocorrer em 07/11/2022. A autora da ação rescisória igualmente se inscreveu para realizar a sustentação oral momento em que, requereu o indeferimento do pedido supramencionado por ausência de previsão legal. Decido. A posição jurídica de terceiro interessado pode ser considerada à semelhança daquela atribuída ao amicus curiae e tem como uma de suas funções o fornecimento de subsídios ao órgão julgador para garantia da plenitude da prestação jurisdicional (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22082021-Os-amigos-da-corte-requisitos-para-admissao--funcoes-e-limites--segundo-a-jurisprudencia-do-STJ.aspx). Assim, por analogia, em que pese as ausências de previsão regimental à sustentação oral, o Magistrado tem a faculdade de ouvi-lo, caso seja importante para análise o processo. Portanto, entendo que pelo deferimento da sustentação oral do terceiro interessado, a qual deverá preceder à sustentação da parte autora. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022